Tribunal: TJSP
Processo: 0107942-25.2006.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC – Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC – Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE – TEMA No 810, do STF, e TEMA No 905, do STJ cuja discussão diz respeito a aplicabilidade da Lei no 11.960/2009 – Pretório Excelso que já se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – JUROS DE MORA – Aplicação do disposto na Lei no 11.960/2009, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Retratação acolhida para adequação ao Tema no 905, do STJ e ao Tema no 810, do STF, com aplicação da Lei no 11.960/2009, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0107942-25.2006.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados GERALDO MARIANO, MARTHA DE OLIVEIRA, LUZIA
FARIAS ALVES DOS SANTOS, MARIA SANTIAGO OLIVEIRA, MARIA
NICACIO MOREIRA, ORLANDIA MACIOTTI MARTINS, LEONOR EGEA DA
CUNHA, MARIA DA SILVA, SANDRA HELENA DO CARMO, MARIA
APARECIDA RIBEIRO FERRAZ, MARIA APARECIDA POLI, OSVALDO
ANTONIO, MADALENA DANTE, HELIA MARQUES JARDIM, LIGIA
MINELLO, DIRCE FREITAS CUNHA PAULA, JULIETA RODRIGUES
ANDRIOLO, JENNY DO CARMO SANT ́ANNA, DULCE MARIA MELARE
FIASCHI,
EGYDIA
ALVES
PEREIRA,
JOÃO
FERNANDES,
LUZIA
CIOCHETTI, NEUZA SETTI DE ALMEIDA, TEREZA MENDES MIANO,
MARIA CREONICE POPPES, MARIA DOS SANTOS CASTRO, MARIA FERRO
BOSCHETTI,
MARINO
RODRIGUES
BATISTA,
NELSON
VICENTE
FERRIELO, OLGA BARBOSA MORI, OLIVIO SANCHES AZANHA, OSMAR
BATISTA, SALVADOR RODRIGUES SILVEIRA, SANTINA PREZZOTO
AMADIO, TEREZINHA APARECIDA DE SOUZA SIQUEIRA, TEREZINHA
ROSA A GUARIGLIA, THEREZINHA NORY MEUCCI DA FONSECA LUCK,
LUIZ DOS SANTOS (HERDEIRO), PAULO DOS SANTOS (HERDEIRO),
NEUSA MARIA DOS SANTOS (HERDEIRO) e SANDRA ISOLINA DOS
SANTOS (HERDEIRO), é apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Apelado COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
CPTM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retratação
acolhida para adequação ao Tema no 905, do STJ e ao Tema no 810, do STF,
com aplicação da Lei no 11.960/2009, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0107942-25.2006.8.26.0053 -Voto no 30526-JV
2
VOTO No 30526 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 0107942-25.2006.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS, GERALDO MARIANO E OUTROS
RETRATAÇÃO
Devolução à Turma Julgadora para
adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art.
1040, II, CPC
Aplicação da Lei no 11.960/2009 para
questões não tributárias
Rejeição dos Embargos de
Declaração opostos em face do v. aresto proferido no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, em 03
de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal
deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado,
pacificando, assim, a questão dos consectários legais
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública
Julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR e do RE
no 870.947/SE TEMA No 810, do STF, e TEMA No 905,
do STJ cuja discussão diz respeito a aplicabilidade da Lei no
11.960/2009
Pretório Excelso que já se antecipara
firmando seu entendimento no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, pacificando a
questão dos consectários legais incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública
JUROS DE
MORA Aplicação do disposto na Lei no 11.960/2009, no
que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o
índice de remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação
dada
pela
Lei
no
11.960/2009

CORREÇÃO
MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E)

Retratação acolhida para adequação ao Tema no 905, do STJ
e ao Tema no 810, do STF, com aplicação da Lei no
11.960/2009, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por GERALDO
MARIANO e outros, pensionistas ou servidores aposentados das
antigas ferrovias do Estado de São Paulo que foram absorvidas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0107942-25.2006.8.26.0053 -Voto no 30526-JV
3
extinta FEPASA, em face da COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS - CPTM e da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO onde os autores objetivam, com fundamento no
Decreto n° 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários), no artigo 4o da Lei
Estadual n° 9.343/96 e no artigo 40 § 8o da Constituição Federal, o
pagamento dos reajustes salariais concedidos aos ferroviários em
atividade mediante Dissídios e Acordos Coletivos de Trabalho nos
anos de 1999 a 2005, com correção monetária e juros, além da verba
sucumbencial. Indicam como devidos os seguintes reajustes: a) ano de
1999 - Dissídio Coletivo Econômico da Categoria - TRT 2a Região -
Acórdão n° 00089/2000-2 - Processo SDC 00116/1999-0 - reajuste de
3%, a partir de 1 o de janeiro de 1999 até 31 de dezembro de 1999; b)
ano de 2000 - Dissídio Coletivo Econômico da Categoria - TRT 2a
Região - Acórdão n° 00112/2001-4 - Processo SDC 00255/2000-0 -
reajuste de 8,43%, a partir de 1o de janeiro de 2000 até 31 de
dezembro de 2000; c) ano de 2001 - Acordo Coletivo de Trabalho,
reajuste de 3% de 1o de janeiro de 2001 a 31 de agosto de 2001; d)
anos 2001/2002 - Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho - reajuste de
8% a partir de 1o de setembro de 2001 até 31 de agosto de 2002; e)
anos 2002/2003 - Acordo Coletivo de Trabalho - reajuste de 5,88% a
partir de 1o de setembro de 2002 a 1o de maio de 2003; f) anos de
2003/2004 - Dissídio Coletivo de Greve e Econômico da Categoria -
TRT 2 a Região - Acórdão n° 00282/2003-9 - Processo SDC
20373200300002007 - reajuste de 15,32% a partir de 1o de setembro
de 2003; g) anos de 2004/2005 - Acordo Coletivo de Trabalho -
reajuste de 6,67% a partir de 1o de setembro de 2004; e h) anos de
2005/2006 - Acordo Coletivo de Trabalho - reajuste de 4,95% a partir
de 1o de setembro de 2005.
A r. sentença de fls. 846/868, cujo relatório é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0107942-25.2006.8.26.0053 -Voto no 30526-JV
4
adotado, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM e
julgou procedente a ação, condenando a FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO a pagar aos autores os reajustes salariais
concedidos aos ferroviários em atividade e as diferenças em atraso
com correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês desde a
citação, respeitada a prescrição qüinqüenal, atentando-se à alteração
sofrida pelo artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a entrada em vigor da
Lei n° 11.960/09. Pela sucumbência experimentada, a vencida foi
condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Embargos de declaração dos autores a fls.
870/874, rejeitados a fls. 875.
Irresignada, apelou a FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO arguindo a prescrição do fundo de direito.
No mérito propriamente dito postulou a inversão do decidido (fls.
880/893).
Apelaram também os autores, buscando a reforma
parcial da sentença na parte que reconheceu a ilegitimidade passiva
da COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
(fls. 895/918).
Recursos
processados
regularmente,
com
respostas a fls. 1041/1054, da CPTM a fls. 1056/1066 e dos autores a
fls. 1069/1117).
O v. acórdão de fls. 1192/1199, de Relatoria do
Des. GONZAGA FRANCESCHINI, desta 9a Câmara de Direito Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0107942-25.2006.8.26.0053 -Voto no 30526-JV
5
rejeitou a arguição de prescrição, negou provimento aos apelos e
excluiu, de oficio, a aplicação da Lei no 11.960/09 (fls. 1198/1199).
Houve a interposição de Recurso Especial pela
FESP (fls. 1202/1208) e pelos autores (fls. 1210/1237), bem como
Recurso Extraordinário pela Fazenda do Estado (fls. 1369/1377),
devidamente contrariados.
Em razão do julgamento do mérito do REsp
1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, em cumprimento à determinação
contida no artigo 1040, II, do CPC/2015, o Exmo. Presidente da Seção
de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça determinou a devolução
dos autos a esta Turma Julgadora (fls. 1465/1467).
É o relatório.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese
ensejadora de retratação, pois o v. acórdão de fls. 1192/1199, não
aplicou a Lei no 11.960/2009 ao caso, havendo necessidade de se
adequar os juros de mora e correção monetária nos termos do
decidido no Tema no 905 do C. STJ, bem como no Tema no 810 do E.
STF.
Assim sendo, deve ser dado cumprimento ao
julgado relativamente ao Tema no 905 do C. Superior Tribunal de
Justiça, que trata justamente da incidência da Lei no 11.960/2009, bem
como, adequado ao entendimento assentado em decisão do E.
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
observando-se, pois, o decidido no julgamento do Tema no 810, quanto
trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0107942-25.2006.8.26.0053 -Voto no 30526-JV
6
conforme previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009.
Ou seja, no que concerne aos juros moratórios
incidentes sobre os valores finais apurados para pagamento, em que
pese o entendimento diverso externado em decisões anteriores deste
Relator, tendo em vista não ostentar natureza tributária, deve ser
observado, na íntegra, o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no
9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 5o da Lei
Federal no 11.960/2009.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve
alcance limitado, como se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX,
no Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, julgado em 20 de setembro de 2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20),
o julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
870947, em que se discutem os índices de
correção monetária e os juros de mora a serem
aplicados nos casos de condenações impostas
contra a Fazenda Pública, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF) definiu duas
teses sobre a matéria.
A primeira tese aprovada, referente aos juros
moratórios e sugerida pelo relator do recurso,
Ministro Luiz Fux, diz que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0107942-25.2006.8.26.0053 -Voto no 30526-JV
7
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros
moratórios
segundo
o
índice
de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
Já a segunda tese, referente à atualização
monetária, tem a seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina
a
atualização
monetária
das
condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0107942-25.2006.8.26.0053 -Voto no 30526-JV
8
não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.”
Assim, consoante o julgamento proferido pelo
Pretório Excelso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como
índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda
Pública, mesmo no período anterior à expedição do precatório, e em
seu lugar, o índice de correção monetário adotado foi o IPCA-E.
Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o
julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança
previsto na Lei no 11.960/2009, apenas para débitos de natureza não
tributária.
Importa
consignar,
igualmente,
que
os
Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, foram
rejeitados, em julgamento realizado em 03 de outubro de 2019,
tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não
modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão
dos consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública.
No caso concreto, como a condenação imposta à
Fazenda Pública não é de natureza tributária, a correção monetária,
por força do julgamento do RE no 870.947, deverá ser calculada nos
termos da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária

IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0107942-25.2006.8.26.0053 -Voto no 30526-JV
9
E quanto aos juros moratórios, devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F
da Lei 9.494/1997, com redação da Lei no 11.960/2009.
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-
se nova orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento
do decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e no REsp no
1.492.221/PR.
Nesse sentido, já decidiu esta Col. Câmara:
PROCESSUAL CIVIL RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO DEVOLUÇÃO DO RECURSO
A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO
OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II,
CPC) TEMAS No 139 DO STF e 905 DO STJ.
CONSTITUCIONAL
E
PREVIDENCIÁRIO
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO POLICIAL CIVIL
REVISÃO
DE
APOSENTADORIA
-
APOSENTADORIA ESPECIAL LC No 51/85
DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE
REMUNERATÓRIA INGRESSO NO SERVIÇO
PÚBLICO
ANTERIOR
ÀS
EMENDAS
CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03 - PROVENTOS
CORRESPONDENTES À REMUNERAÇÃO DA
CLASSE EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0107942-25.2006.8.26.0053 -Voto no 30526-JV
10
COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09. 1.
Pedido de revisão de benefício previdenciário.
Aposentadoria especial com base na LC no
51/85. Servidor que preencheu os requisitos
legais. Direito à paridade e integralidade
remuneratória. Regras de transição objeto das
EC no 41/03 e 47/05. Inaplicabilidade às
aposentadorias especiais. RE no 590.260/SP -
Tema no 139 do STF. Inexistência de antinomia.
Juízo de retratação. Descabimento. Acórdão
mantido.
2.
Julgamento
do
REsp
no
1.495.146/MG - Tema no 905 do STJ. Aplicação
da
Lei
no
11.960/09.
Adequação
do
entendimento assentado no julgamento do RE
no 870.947/SE - Tema no 810, que versa sobre os
consectários
legais
incidentes
sobre
as
condenações impostas à Fazenda Pública. 3.
Cuidando-se de crédito oriundo de relação
jurídica não tributária, sobre o principal devem
incidir juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação da Lei no 11.960/09, e atualização
monetária com base no IPCA-E. Questão
decidida no julgamento do Tema no 810 do STF.
Juízo de retratação. Cabimento. Adequação da
fundamentação.
Recurso
provido,
com
observação quanto aos encargos da mora.
(Apelação no 1029995-57.2015.8.26.0053, Rel.
Des. DÉCIO NOTARANGELI, j. 11/04/18) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0107942-25.2006.8.26.0053 -Voto no 30526-JV
11
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação
para adequar o v. acórdão de fls. 1192/1199, ao decidido no REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, bem como ao RE no 870.947/SE,
Tema no 810 do STF, devendo ser aplicada a Lei no 11.960/2009, nos
termos da fundamentação, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator